Tribunal: CARF
Processo: 10882.720848/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720848/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.796 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
UNASCO UNIDADE DE NEFROLOGIA DE OSASCO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DIVERGÊNCIA DE VALORES. DIPJ. DCTF. MULTA DE OFÍCIO.
A diferença entre os valores informados na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e os valores declarados na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) está sujeita a
lançamento ofício com multa de 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430,
de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de lançamentos de ofício de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes ao ano-calendário 2011,
no montante total de R$ 159.629,00, incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75%.
2.
Conforme termo de Verificação Fiscal a infração apurada decorreu da diferença
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720848/2015-19
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.796 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720848/2015-19

entre os valores de IRPJ e CSLL informados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) e os valores declarados na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) nos quatro trimestres de 2011.
3.

Em sede de impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, serem válidos os
valores declarados em DCTF e insurgiu-se contra a multa de ofício de 75% em detrimento da
multa de mora de 20%.
4.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DIFERENÇA
APURADA
ENTRE
VALOR
ESCRITURADO
E
DECLARADO/PAGO:
Mantém-se a exigência decorrente da diferença verificada entre os valores de IRPJ
demonstrados nas Declarações DIPJ e os confessados/ pagos, quando os elementos de
fato ou de direito apresentados pela contribuinte não forem suficientes para infirmar os
valores lançados pela Fiscalização.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
DIFERENÇA
APURADA
ENTRE
VALOR
ESCRITURADO
E
DECLARADO/PAGO:
Mantém-se a exigência decorrente da diferença verificada entre os valores de CSLL
demonstrados nas Declarações DIPJ e os confessados/ pagos, quando os elementos de
fato ou de direito apresentados pela contribuinte não forem suficientes para infirmar os
valores lançados pela Fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA:
Não há falar em cerceamento do direito de defesa durante a ação fiscal, posto que se
trata de fase pré-processual em que se verifica o cumprimento das obrigações tributárias
e, se for o caso, o lançamento do tributo devido.
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Nos termos da legislação do PAF, toda prova documental deve ser apresentada na
impugnação, sob pena de preclusão, salvo exceções previstas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/01/2016 contribuinte interpôs
recurso voluntário em 12/02/2016, em que discorre sobre o desenvolvimento de suas atividades,
faz um breve relato sobre a DIPJ, Dacon e DCTF, alega serem válidos os valores declarados em
DCTF e insurge-se contra a multa de ofício de 75% em detrimento da multa de mora de 20%. Ao
final requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado (e-fls. 218 e seg.).
6.
É o relatório.

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.796 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720848/2015-19

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator , Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
8.
Trata-se de autos de infração relativo ao IRPJ, em que se apurou diferença entre
os valores de IRPJ e CSLL informados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) e os valores declarados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) nos quatro trimestres de 2011.
9.

Segundo a recorrente seriam válidos os valores declarados em DCTF. Insurge-se
ainda contra a multa de ofício de 75% em detrimento da multa de mora de 20%.
10.

Conforme apurado pela autoridade fiscal, dos montantes de IRPJ e CSLL a pagar
informados na DIPJ/2012 foram declarados em DCTF apenas uma parcela ínfima dos valores
devidos, os quais também não foram recolhidos. Dessa forma, procedeu-se ao lançamento de
ofício da diferença apurada (e-fls. 52-53).
11.

Verifica-se, pois, que os valores declarados pelo contribuinte em DCTF, os quais
configuram confissão de dívida, foram considerados pela fiscalização, sendo objeto de
lançamento somente a diferença apurada em relação ao informado na DIPJ/2012. Ademais, não
foram apresentados documentos comprobatórios para infirmar o apurado pela fiscalização.
Prevalece na espécie a máxima: Allegatio et non probatio quase non allegatio (alegar e não
provar é quase não alegar).
12.

Quanto à multa de ofício, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996,
sujeita-se à multa de ofício de 75%, os casos de falta de pagamento ou recolhimento, a falta de
declaração e declaração inexata. Portanto, correta a aplicação da multa de ofício de 75%.

Conclusão
13.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital